Tribunal: TJSP
Processo: 0504318-23.2012.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tatuí – Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Publicidade – Exercícios de 2008 a 2010 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Prescrição intercorrente configurada – Transcurso de prazo superior a 06 anos (01 ano de suspensão e 05 anos de prescrição) desde a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Tatuí – Taxa de Fiscalização e Funcionamento e Taxa de Publicidade – Exercícios de 2008 a 2010 – Sentença de extinção, em virtude da prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento – Prescrição intercorrente configurada – Transcurso de prazo superior a 06 anos (01 ano de suspensão e 05 anos de prescrição) desde a citação postal da empresa executada, sem que qualquer constrição efetiva de bens, ainda que para satisfação parcial do crédito tributário, tivesse sido realizada – Incidência da orientação vinculante exarada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas Repetitivos no 566, 567, 568, 569, 570 e 571 – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.